Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-14.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 329, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação do recorrente pelo crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de resistência se configura quando há oposição ativa, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal por funcionário competente, de modo que a investida do réu contra os policiais militares com a finalidade de obstar sua prisão e condução configura resistência ativa e se enquadra no art. 329 do CP.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.